Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704341-72.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VALDIR CARNEIRO FERREIRA D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “(...) a) RECONHECER a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu, no que diz respeito aos contratos de empréstimo consignado, mencionados na petição inicial (n. 354902716-1, n. 353564229-6 e n. 353564240-3); b) CONDENAR o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.232,00 (cinco mil e duzentos e trinta e dois reais) a título de danos materiais, com juros e correção monetária desde os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário do autor. c) CONDENAR o réu pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, atualizado desde a data do seu arbitramento (Súmula n.o 362, STJ) e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Confirmo, e por consequência torno definitiva, a decisão em tutela de urgência (id 122914550), e determino a expedição de alvará do valor depositado em Juízo, em favor do banco réu (id 124264763). Oficie-se o INSS para ciência quanto ao teor da presente sentença, e, em especial, cessar qualquer desconto em folha de pagamento dos benefícios previdenciário do autor, em relação aos contratos em comento, declarados nulos. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)” O Juízo sentenciante ressaltou ter sido, na decisão de saneamento, “fixado como ponto controvertido: identificar a autenticidade dos contratos de empréstimo. Para solução da controvérsia foi invertido o ônus probatório (art. 6o, CDC) e, em consequência, determinado ao réu demonstrar a inexistência de vício na prestação de serviço (art. 18, do CDC), no prazo de 15 dias”, o que deixou de fazer, uma vez que o banco recorrente “não juntou qualquer cópia dos contratos em questão”. Nesse sentido, reconheceu que os 3 (três) contratos de empréstimo bancários consignados realizados para o pagamento descontado nas parcelas da aposentadoria do demandante foram objeto de fraude praticada por preposto do réu ou por terceiro e que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela instituição apelante – que não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a atuação fraudulenta –, prejudicando o consumidor apelado. Em suma, analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, reconheceu o dever de restituição em dobro do pagamento indevido exigido do apelado (dano material) e a caracterização de dano moral indenizável. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na contestação (de que o contrato foi firmado por livre e espontânea vontade e conveniência do demandante, quem solicitou o empréstimo e teria “lançado ali sua assinatura”, sendo válida e regular a respectiva cobrança das parcelas e que inexistiu defeito na prestação do serviço bancário prestado), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante (especialmente a respeito da ausência de apresentação da prova documental da contratação). Além disso, sustentou a inexistência de dano moral decorrente de mero dissabor cotidiano e que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desarrazoado. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença no tocante à validade da contratação, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), quanto ao ponto. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, na parte destacada, e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator